Tribunal: STF
Processo: HC 96083
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO DE NATUREZA CIVIL
   PRATICADO POR CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTE
   STF. ORDEM CONCEDIDA.
1.      Sendo o paciente civil e tendo, em
   tese, utilizado documentação de natureza civil - supostamente
   falsa - perante uma empresa privada, descaracterizada está a
   prática de crime militar, devendo o fato ser apurado pela Justiça
   Federal, nos termos do art. 109, IV da Constituição da República.
   Precedentes.
2.      Habeas corpus concedido, para declarar a
   incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o delito
   imputado ao paciente na denúncia, devendo o feito ser encaminhado
   à Justiça Federal.